Tribunal: TJDFT
Processo: 0004420-40.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRECEDENTES STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo, praticado mediante a exibição de uma faca na cintura do réu, não merece guarida a pretensão defensiva de desclassificação para o crime de furto.

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos.

3. Merece credibilidade o depoimento do policial que participou das diligências que culminaram com a prisão em flagrante e o indiciamento do réu, prestados de forma coerente e harmônica, especialmente porque inexistem evidências de que o profissional pretendia, deliberadamente, prejudicar o acusado.

4. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado.

5. Tratando-se de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, afigura-se inadmissível a análise e modificação, pelo Judiciário, da compreensão conferida, internamente, pelo Legislativo, às respectivas previsões, por se tratar, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, de ato classificado como interna corporis (RE 1258265, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 3/4/2020, DJe-085, divulgado em 6/4/2020 e publicado em 7/4/2020).

6. Diante da abolitio criminis promovida pela Lei 13.654/2018, deve-se afastar a causa de aumento relativa ao roubo praticado mediante o uso de arma branca.

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.